Tribunal: TJES
Processo: 5000354-80.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-80.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLAVO NESTOR DE FARIA

APELADO: MARIA ALICE TROMPOWSKY DA SILVA OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. IMÓVEL OBJETO DE LEGADO TESTAMENTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE AO LEGATÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO PREJUDICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Olavo Nestor de Faria contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedente o pedido formulado pelo Espólio de Jarbas da Silva de Oliveira na ação de reintegração de posse, determinando a reintegração do espólio na posse do imóvel situado à Rua Itaperuna, nº 428, Monte Aghá, Piúma-ES, e julgou improcedente o pedido formulado pelo réu na reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para propor ação de reintegração de posse de imóvel legado por testamento; (ii) estabelecer se a reconvenção apresentada pelo réu/apelante, pleiteando indenização por benfeitorias, deve ser apreciada em razão da improcedência do pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O imóvel objeto da lide foi legado, de forma expressa, no testamento do falecido Jarbas da Silva de Oliveira, ao herdeiro Jarbas da Silva de Oliveira Filho, conforme documento registrado nos autos, o que, nos termos do art. 1.923 do Código Civil, transfere desde logo a propriedade e a posse direta ao legatário.

A sentença de homologação do testamento transitada em julgado e a ordem judicial de cumprimento do testamento tornam o espólio parte ilegítima para pleitear a reintegração de posse, pois o bem legado já não integra o acervo hereditário.

A reconvenção apresentada pelo réu condiciona-se expressamente à procedência do pedido principal, sendo prejudicada sua análise diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa e da extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O espólio não possui legitimidade ativa para pleitear reintegração de posse de imóvel legado, uma vez determinada judicialmente a sua transmissão ao legatário.

A reconvenção condicionada à procedência do pedido principal não deve ser apreciada se este for extinto sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.923; CPC, arts. 485, VI, e 735, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1000062-37.2020.8.26.0482, Rel. Des. Sá Duarte, j. 05.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Recurso conhecido e provido parcialmente, para reconhecer a ilegitimidade ativa do espólio de Jarbas da Silva de Oliveira e, via de consequência, extinguir o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Como consequência do resultado anunciado, fica condenado o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme previsto na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076, item ii, "b".

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Olavo Nestor de Faria
contra a r. sentença (id. 8456011) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, na
ação de reintegração
de posse ajuizada pelo
Espólio de Jarbas da Silva de Oliveira
, julgou procedente o pedido formulado, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel localizado à Rua Itaperuna, nº 428, Monte Aghá, Piúma-ES, bem como improcedente o pedido formulado pelo apelante na reconvenção.

Em suas razões (id. 8456014), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o espólio é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que o bem foi objeto de disposição testamentária em favor do herdeiro Jarbas de Oliveira Filho, cuja sentença de homologação transitou em julgado; (ii) não há interesse de agir, uma vez que a posse exercida sobre o bem decorre de contrato de locação em vigor; (iii) os aluguéis eram compensados com valores decorrentes de serviços prestados em favor do legatário Jarbas da Silva de Oliveira Filho; (iv) não estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC; (v) a improcedência do pedido formulado na reconvenção é contrária à prova produzida nos autos.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

merece reforma
.

Logo de início, naquilo que diz respeito à legitimidade do espólio de Jarbas da Silva de Oliveira para requerer a reintegração de posse sobre o imóvel apontado na inicial, depreende-se que aquele
localizado à Rua Itaperuna, nº 428, Monte Aghá, Piúma-ES, foi incluído no testamento deixado pelo
de cujus
, sendo direcionado ao herdeiro Jarbas da Silva de Oliveira
Filho
, com quem o apelante afirma ter celebrado contrato verbal de locação.

Tendo sido o imóvel objeto de disposição testamentária, é de se dizer que ao legatário passou a pertencer, a teor do que dispõe o art. 1.923 do Código Civil que “
desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva
”.

Na análise da documentação colacionada aos autos, em especial daquela de id. 8455958, verifica-se a existência do mencionado testamento, bem como a disposição do supracitado imóvel no item “3”, de modo que, após a manifestação do Ministério Público, foi determinado seu registro, arquivamento e cumprimento, nos termos daquilo que dispõe o art. 735, § 2º, do Código de Processo Civil, assim redigido,
in litteris
:

Art. 735. Recebendo testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante.

[...]

§ 2º Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento.

Deste modo, uma vez determinado o cumprimento do testamento, transfere-se, para além da propriedade, a posse sobre o bem que foi objeto de disposição testamentária, de modo a implicar legitimidade do legatário - do seu espólio, no caso concreto - para requerer a respectiva reintegração de posse.

Com efeito, se com a ordem de cumprimento do testamento passou o legatário a ter direito de exercer a posse sobre o bem, reputo ser dele, como consectário, a legitimidade para ajuizamento da reintegração de posse.

Daí porque viceja a tese de que, uma vez proferida sentença, por meio da qual se determinou o cumprimento do testamento deixado por Jarbas da Silva de Oliveira, o bem destinado ao legatário Jarbas da Silva de Oliveira
Filho
já não mais poderia ser objeto de reintegração de posse ajuizada por aquele, como ocorre no presente caso, uma vez que superada a restrição contida na norma do art. 1.923, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo a afastar, portanto, a legitimidade do espólio do testador para figurar no polo ativo da demanda.

Em arremate, no que diz respeito à reconvenção apresentada pelo apelante, o Código de Processo Civil, em seu art. 343, § 2º, prevê que “
a desistência da ação ou
a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção
”.

Todavia, verifica-se que a pretensão foi deduzida para análise na hipótese de procedência do pedido formulado na inicial, afirmando o reconvinte que “
caso Vossa excelência entenda pelo deferimento do pleito Autoral, concedendo ao Autor a posse do imóvel reivindicado
, o que se admite apenas por amor ao debate, considerando a documentação que comprova os gastos do Requerido para a reforma do bem, resta necessário à apresentação da presente RECONVENÇÃO a fim de garantir os direitos inerentes ao possuidor de boa-fé
”.

Depreende-se, portanto, que a condenação do reconvindo ao pagamento da indenização decorrente das supostas benfeitorias realizadas no imóvel estava condicionada à procedência do pedido na ação principal, o que não ocorreu, de modo a tornar prejudicada, via de consequência, a análise do pedido deduzido na reconvenção.

A propósito,
mutatis mutandis
, confira-se:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Plano de benefícios funerários – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer, de repetição do indébito e de indenização de dano moral julgadas improcedentes, assim como a reconvenção – Pedido articulado na reconvenção atrelado à procedência, ainda que parcial, do pedido formulado na ação – Condenação da ré reconvinte a pagar os encargos da sucumbência da reconvenção ratificada, em atenção ao princípio da causalidade – Apelação não provida, majorados os honorários dos advogados da apelada para R$ 1.200,00.

(TJSP; Apelação Cível 1000062-37.2020.8.26.0482; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Olavo Nestor de Faria
e a ele
dou provimento parcial
, para reconhecer a ilegitimidade ativa do
espólio de Jarbas da Silva de Oliveira
e, via de consequência, extinguir o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Como consequência do resultado anunciado, condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme previsto na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076, item ii, “b”.

É como voto

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)